Tribunal: TJPA
Processo: 0802459-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7935 - Perempção
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802459-77.2020.8.14.0000
PACIENTE: SIDIANA DA CONSOLACAO FERREIRA DE MACEDO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. ACOLHIMENTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EXISTENTE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO. JULGAMENTO REALIZADO NA SESSÃO VIRTUAL ANULADO, EXCEPCIONALMENTE, COM DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA, A FIM DE POSSIBILITAR A SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.

Dispõe o art.619,
caput
, do Código de Processo Penal, somente serão admissíveis os embargos de declaração “quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. Ao passo que o artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
ou corrigir erro material
. Assim sendo, verifica-se que o erro material pode ser corrigido, a qualquer tempo, nada obstando que o seja mediante embargos de declaração.

2.

In casu
, constata-se que foi protocolada, no dia 27/06/2020, petição da embargante manifestando oposição ao julgamento virtual do
Habeas Corpus
nº 0802459-77.2020.8.14.0000, pautado para a 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, a realizar-se no período compreendido entre 30/06/2020 e 02/07/2020, pleiteando a realização de sustentação oral no julgamento do referido feito. No entanto, por um erro material os autos não foram retirados do sistema de julgamento virtual – PJE, sendo julgados pela Eg. Seção de Direito Penal, cujo acórdão foi registrado sob o ID nº 3276807, publicado na data de 09/07/2020.

3.

Preliminar acolhida, excepcionalmente, para corrigir erro material e tornar nulo o julgamento do
Habeas Corpus
nº 0802459-77.2020.8.14.0000, Acórdão registrado sob o ID nº 3276807, com determinação de novo julgamento, por videoconferência, oportunizando, assim, a realização de sustentação oral pela defesa da embargante.

4.

Embargos Declaratórios acolhidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em acolher excepcionalmente os Declaratórios e tornar
nulo o julgamento do
Habeas Corpus
nº 0802459-77.2020.8.14.0000, Acórdão registrado sob o ID nº 3276807, com determinação de novo julgamento, por videoconferência,

nos termos do voto do relator. Julgamento presidido
pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 30 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

SIDIANA DA CONSOLACAO FERREIRA DE MACEDO
opôs, com fulcro nos arts. 619 e 620, do CPP,
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
com efeitos modificativos contra a decisão consubstanciada no
V. Acórdão n°

3276807,
de minha relatoria, que denegou a Ordem impetrada para fins de trancamento da ação penal, processo nº 00271713320178140401.

Sustenta o embargante que ao julgar o
Habeas Corpus
nº 0802459-77.2020.8.14.0000
,
virtualmente, esta Eg. Seção de Direito Penal incorreu em cerceamento de defesa, vez que não foi oportunizado à defesa expor suas razões de forma oral, como prevê o art.140-A do RITJ/PA, ante requerimento expresso para o exercício de tal direito.

Salienta que após a intimação de pauta para a 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, cientificando que o processo seria julgado, a defesa da embargante protocolou petição, dentro do prazo legal, solicitando a sua retirada de pauta, manifestando expressamente a intenção de realizar sustentação oral, contudo, a Seção de Direito Penal desta Eg. Corte, ignorando a oposição apresentada, julgou o
writ
virtualmente, na plataforma digital PJE, no período compreendido entre 30/06/2020 e 02/07/2020.

Argui, preliminarmente, cerceamento de defesa, requerendo a nulidade do acórdão impugnado, a fim de que seja o feito incluído na sessão presencial, oportunizando à defesa a realização de sustentação oral.

Afirma, ainda, a existência de contradição e omissão no acórdão vergastado, aduzindo, em síntese: a.1) contradição na análise do excesso de oportunidades de intimação do querelante, ante a tese de que não prospera o entendimento de que não houve prazo estipulado pela autoridade impetrada para o pagamento das custas no primeiro despacho, já que o artigo 60, inciso I do CPP traz o prazo máximo para impulsionamento do processo pela parte autora - 30 dias, o qual foi excedido; a.2) contradição pelo reconhecimento da ocorrência de intimação, mas negação da perempção por ausência de intimação pessoal, afirmando que havendo procurador habilitado e, não se tratando de citação inicial, não havia motivos para expedição de intimação pessoal para pagamento de custas, diante da ausência de previsão legal nesse sentido; a.3) contradição pelo reconhecimento de que foram juntados julgados com
ratio decidendi
incompatível às questões analisadas no
habeas corpus
, o que, segundo a defesa, demonstra contradição entre o objeto de discussão do
writ
(perempção) e a jurisprudência citada pelo acórdão; b) omissão quanto ao enfrentamento da alegação de inépcia da queixa crime, por ausência de demonstração de
animus difamandi e animus caluniandi.

Por fim, pugna pelo recebimento dos declaratórios com efeitos modificativos, a fim de que seja declarado nulo o julgamento realizado na 16ª Sessão de Julgamento do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, devendo ser incluído o mesmo na sessão presencial, nos termos do art. 140-A, oportunizando a realização de sustentação oral. Subsidiariamente, que sejam reconhecidas as contradições apontadas para reformar o acórdão, e reconhecer a perempção e, na hipótese de indeferimento do pedido anterior, seja sanada a omissão do acórdão, reconhecendo a ocorrência de inépcia da inicial por ausência de demonstração de
animus caluniandi
e
animus difamandi
, nos termos do art. 41 e art.395, I do CPP.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, segundo dispõe o art.619,
caput
, do Código de Processo Penal, somente serão admissíveis os embargos de declaração “quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Ao passo que o artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
ou corrigir erro material
.

Assim sendo, verifica-se que o erro material pode ser corrigido, a qualquer tempo, nada obstando que o seja mediante embargos de declaração.

In casu
, constata-se que foi protocolada, no dia 27/06/2020, petição da embargante manifestando oposição ao julgamento virtual do
Habeas Corpus
nº 0802459-77.2020.8.14.0000, pautado para a 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, a realizar-se no período compreendido entre 30/06/2020 e 02/07/2020, pleiteando a realização de sustentação oral no julgamento do referido feito.

No entanto, por um erro material os autos não foram retirados do sistema de julgamento virtual – PJE, sendo julgados pela Eg. Seção de Direito Penal, cujo acórdão foi registrado sob o ID nº 3276807, publicado na data de 09/07/2020.

Deste modo, anulo o julgamento do
writ
, realizado durante a 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, no período compreendido entre 30/06/2020 e 02/07/2020, tornando sem efeito o acórdão proferido.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Correção de erro material existente Pedido de julgamento presencial Resolução 772/2014 - Julgamento feito de forma virtual anulado, com determinação de novo julgamento de forma presencial a fim de possibilitar a sustentação oral - Embargos de declaração acolhidos”. (Embargos de Declaração nº 1031781-34.2018.8.26.0053/50000, TJSP, Relatora Maria Laura de Assis Moura Tavares, 5ª Câmara de Direito Público, julgado em 21/02/2019).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
acolho excepcionalmente os declaratórios
para tornar nulo o julgamento do
Habeas Corpus
nº 0802459-77.2020.8.14.0000, Acórdão registrado sob o ID nº 3276807, com determinação de novo julgamento, por videoconferência, oportunizando, assim, a realização de sustentação oral pela defesa da embargante. Procedam-se as anotações necessárias e remetam-se os autos para novo julgamento, desta vez, por videoconferência.

É como voto.

Belém, 28 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/07/2020